Tribunal: STF
Processo: ARE 1148774
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos materiais cumulada com lucros cessantes e danos morais. Insurgência contra decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade de parte. Alegação de que o titular do cartório age como delegado do Estado, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal. Desacolhimento. Reconhecida a responsabilidade objetiva dos notários e oficiais de registro, consoante estabelece o artigo 22 da Lei 8.935/94, pelos atos que são próprios da serventia (art. 236 da CF/88). Decisão mantida. Recurso desprovido.



    O recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, por violação aos arts. 37, § 6º, e 236 do texto constitucional, não foi admitido na origem (eDOC 30), subindo ao Supremo Tribunal Federal por força de agravo.



    Inicialmente, determinei a devolução dos autos à origem, com base no art. 1.036 do CPC, uma vez que aparentemente a controvérsia estaria abrangida pelo Tema nº 777 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 842.846, Rel. Min. Luiz Fux. (eDOC 36).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão colegiado, para adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (eDOC 40, p. 9).



    Ao reapreciar a causa, a 9ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos - Insurgência contra decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Titular do Cartório por atos praticados por seu preposto – Reexame do art. 1030, II, do CPC – Responsabilidade civil – De acordo com a tese no regime de recursos repetitivos (RExt. N.º 842846/SC) - O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa – TEMA 777 STF – Legitimidade passiva do titular do cartório reconhecida na fundamentação do acórdão – Acórdão original adaptado, mas sem alteração do resultado, que nega provimento.” (eDOC 40, p. 17)



    Em seguida, a Presidência da Seção de Direito Privado, em novo juízo de admissibilidade, entendeu por bem encaminhar os autos ao Supremo Tribunal Federal, para julgamento da questão ventilada no recurso extraordinário (e Doc. 40, p. 29/31).



    Nas razões recursais do recurso extraordinário, alega-se, em síntese, a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente, sob o argumento de que “só haveria legitimidade se o Recorrente ocupasse o polo passivo da ação de regresso, constatada, em demanda anterior, contra a pessoa jurídica de direito público interno, a culpa ou dolo no evento deduzido na petição inicial da ação indenizatória”. (eDOC 27, p. 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme se verifica dos autos, o recurso se limita a requerer o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam de tabeliães e registradores oficiais para responder, diretamente, ações de indenização ajuizadas por particulares em razão de danos supostamente causados pela atividade notarial ou registral. Nesse sentido, cito trecho da petição mencionada:



    “[...] quem age sob delegação está sujeito à fiscalização, a certa forma de "prestação de contas", o que não elimina o vínculo responsabilizador do Poder Público, ante terceiros, por situações provocadas pelo desvio no exercício da delegação.



    Nesse cenário, evidente e flagrante a ilegitimidade passiva ad causam do Recorrente. Essa conclusão decorre do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, que determina a responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes eventualmente causarem a terceiros, restando afastada, assim, a possibilidade de o lesado se insurgir diretamente contra o (suposto) causador do dano.” (eDOC 27, p. 9)



    Verifico que, embora a discussão do tema 777 (RE-RG 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/8/2014) seja bastante similar à matéria debatida nos presentes autos, a rigor o acórdão paradigma não tratou especificamente da legitimidade de notários e registradores para figurar diretamente no polo passivo de eventual ação indenizatória.



    Limitou-se este Supremo Tribunal Federal, na ocasião, a fixar a responsabilidade objetiva do ente estatal, tendo em vista a dificuldade muitas vezes encontrada para satisfação do direito do cidadão lesado, impondo-se, em todo caso, a ação regressiva como dever do ente Estatal.



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem reconheceu a legitimidade passiva do recorrente com base na legislação infraconstitucional vigente à época do julgamento, notadamente o art. 22 da Lei 8.935/94. Eis o que constou do acórdão recorrido:



    “Consoante estabelece o artigo 22 da Lei nº 8.935/94, que regulamenta o aludido artigo 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, ‘os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos’.



    Vê-se, portanto, que a responsabilidade do tabelião, na condição de delegado de serviço público, por qualquer prejuízo causado, no exercício da função, é pessoal e objetiva”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TITULAR DE SERVENTIA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 282 E 356. 1. É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação infraconstitucional. 2. Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal 3. Ausência de prequestionamento do art. 37, § 6º, da CF/88. A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 830968-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 22-08-2011)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 419623 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/09/2008)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente